Tribunal: TJPA
Processo: 0801985-72.2021.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801985-72.2021.8.14.0097

APELANTE: JOLIS DULCINDO BARBOSA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 129, §13º, DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR MAXIMIZADO. DELITOS COMETIDOS NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CLANDESTINIDADE. PENA BASE. REDUÇÃO. INCABIMENTO. EXASPERAÇÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É assente que nos crimes de violência doméstica contra à mulher, a palavra da vítima merece especial consideração, tendo em vista que são praticados quase sempre na ausência testemunhas oculares, como se mostra ser a hipótese dos autos.

2.
In casu
, as declarações prestadas pela vítima, tanto na esfera judicial, como em juízo, revelam-se absolutamente concatenadas e seguras acerca da narrativa do fato criminoso, não havendo nos autos nada que comprometa a credulidade de tais acusações, como a intenção de falsear a verdade, imputando ação falaciosa a suposto inocente.

3. A versão da ofendida não se encontra isolada nos autos, posto que referenda pelo laudo de exame de corpo de delito e pela apreensão da arma branca, tipo terçado, empregado no evento delitivo.

4. Avaliada idoneamente a vetorial da culpabilidade, não há razão para o redimensionamento da reprimenda base ao patamar mínimo estabelecido em lei. A reprimenda primária irrogada em face do crime do art. 129, §13º, do CPB, punido com pena abstrata de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão, foi determinada um pouco acima do mínimo legal, isto é, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, diante da avaliação negativa da culpabilidade do recorrente, haja vista a superior reprovabilidade da conduta por ele executada, de acordo com a intensidade das agressões promovidas por arma branca, tipo terçado, a merecer maior rigorismo na resposta penal, pois refogem elementar da espécie.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos quatorze dias do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JOLIS DULCINDO BARBOSA DA SILVA

interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA (ID 12773530), que o condenou, como incurso no tipo penal elencado no art. 129, §13º, do Código Penal Brasileiro, c/c Lei n.º 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses de 10 (dez) dias de
reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (reincidência).

Narra a
prefacial acusatória
(ID 12773348) que no dia 13/12/2021, por volta das 00h30min, em residência localizada na Rua São José, Alameda Maria Maria, Bairro Murinin, no Município de Benevides/PA, o apelante em comento agrediu fisicamente sua companheira Meiryene dos Santos Monteiro, mediante soco em seu rosto. Que, em razão dessa primeira agressão, a vítima informou que chamaria a polícia. O réu, então, proferiu as seguintes textuais:
“CHAME SE TIVER CORAGEM!”.
Em seguida, armou-se com um terçado, com o qual atingiu a vítima em seu ombro direito.

Em
razões recursais
(ID 12773546), clama a defesa pela absolvição do recorrente, ao argumento de insuficiência de provas a lastrar a condenação, vez que embasada, unicamente, no depoimento da vítima, cujas declarações devem ser examinadas sob reservas, por não se confundir com testemunha.

Relativamente à pena, roga pela redução da pena-base ao importe mínimo legal, diante da favorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB, negativadas pelo Juízo com arrimo em elementos ínsitos ao tipo penal.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 12773549), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo, a fim de que seja mantida a sentença objurgada em sua integralidade.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves
manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo interposto.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Fragilidade de provas.
In dubio pro reo
:

Cinge-se o pleito defensivo na pretendida absolvição do apelante em face da alegada insuficiência de provas a lastrear a condenação, uma vez que a narrativa da ofendida resta isolada nos autos, pelo que, por não ostentar a condição de testemunha, seu depoimento deve ser visto com reservas.

No entanto, analisando-se o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que a tese trazida pelo apelante não merece prosperar, posto que dissociada sobremaneira do que foi carreado na instrução processual, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória atacada, em nenhum de seus termos.

A
materialidade delitiva
encontra-se bem delineada nos autos, cite-se o Boletim de Ocorrência Policial (ID 12773334, pág. 22); o Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 12773334, pág. 24), concernente na apreensão de arma branca, tipo terçado; bem como o Laudo de Perícia de Lesão Corporal n.º 2021.01.011872 – TRA, à ID 12773475, que atesta ofensa à integridade corporal da ofendida, produzida por ação contundente e corto-contundente, descrevendo
“ferida de formato linear, medindo 0,5cm de comprimento, localizada em região supra clavicular direita; escoriação de formato linear, medindo 4 cm de comprimento, localizada em região inter-escapulovertebral direita.”

A
autoria delitiva,
de igual maneira, revela-se insofismável, conforme revelam os autos e como passo a demonstrar:

Ao ser ouvida em juízo, a vítima pormenoriza ter sido agredida pelo réu por diversas oportunidades, durante a convivência conjugal. Enfatiza que, no dia dos fatos em apuração, foi agredida em diversas partes do corpo com um terçado. Narra com detalhes:

“(...) que conviveu com o acusado por nove meses; que já havia ocorrido outros

episódios de violência; que por volta de meia noite e meia estavam bebendo e usando drogas,

e o acusado já estava muito alterado; que estava acontecendo um aniversário na alameda onde

eles moravam e o acusado começou a ‘estranhar’ a depoente e os vizinhos pediram para irem

embora por que já conheciam como ele ficava agressivo; quando chegaram em sua residência começaram a conversar e depois começaram a discutir; que o acusado começou a bater na

depoente, empurrar, e a depoente foi pra cima do acusado na intenção de se defender; (...)

que o acusado cortou a depoente no ombro, nas costas, e na cabeça com um terçado; (...) que a vítima saiu correndo pedindo ajuda e com um celular ligou para a viatura; que ficou um mês e meio incapacitada por sentir muitas dores; que por ser autônoma não pode exercer suas atividades de trabalho; (...) que não tem nenhum contato com o acusado depois dos fatos; que

ficou com algumas cicatrizes; que fez exames de corpo de delito no Renato chaves; (...) que no dia do ocorrido estavam em um aniversário de uma senhora que morava na mesma alameda; que não foram convidados, mas resolveram parar para beber; que na época os dois tinham dependência química, que hoje em dia a depoente já faz

tratamento para dependentes; que tinham costumes de beber e usar drogas em casa, e sempre ocorria violências da parte do acusado; que um dos motivos da briga foi porque tinha acabado as drogas, que nesse dia ele tinha feito algumas compras com o pai dele, e acabou vendendo tudo para poder comprar mais; que a vítima relata que o acusado ficou muito agitado por não ter mais drogas; que ficaram juntos por nove meses; que no dia que a vítima conheceu o acusado já foram morar juntos; (...) que a filha do acusado já tinha alertado a

depoente sobre o comportamento agressivo do pai; que o próprio pai já tinha falado a mesma coisa, que toda vez que o acusado bebia ficava muito agressivo, quando começou as agressões a depoente imaginou que ele fosse melhorar e parar de agredi-la; que já aconteceu do acusado dá uma paulada na cabeça da vítima no momento que estava tomando banho; que só acontecia tudo isso quando o acusado estava sobre efeito de drogas ou álcool, que no seu estado normal era uma ótima pessoa (...)”

O réu
Jolis Dulcindo Barbosa da Silva
, por seu turno, em interrogatório judicial, nega a acusação que lhe pesa, ao argumento de que não foi o autor das lesões observadas na vítima, a qual teria caído após discussão por causa de um celular.

Pelo exposto alhures, denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela violência física efetivada contra a ofendida.

Destarte, é assente que, nos crimes de violência doméstica contra à mulher, a palavra da vítima merece especial consideração, tendo em vista que são praticados quase sempre na ausência testemunhas oculares, como se mostra ser a hipótese dos autos.

Nesse linha de intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS INFORMATIVOS CORROBORADOS PELAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

II - In casu, consoante se depreende do v. acórdão recorrido, a condenação do agravante pelo delito de ameaça não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, pois toda a dinâmica delitiva foi devidamente confirmada em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, pela prova oral produzida a partir do depoimento da vítima e de seu filho, provas que, juntamente os elementos colhidos na fase inquisitorial, respaldaram a prolação de um decreto condenatório. Dessa forma, o acórdão reprochado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

III - Ademais, ressalto, por oportuno, que a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.034.462/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023.) (GRIFEI)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. No processo penal brasileiro, em consequência do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova, o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante devida e suficiente fundamentação, exatamente como observado nos autos.

2. Na hipótese, há prova pericial e testemunhos judiciais que atestam a materialidade e a autoria delitiva. Além disso,
nos delitos de violência doméstica praticados em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

3. A invasão da antiga residência comum do casal, mediante a destruição da porta, após a separação, configura o crime de invasão de domicílio.

4. A incidência do princípio da consunção só é possível quando a conduta anterior for realizada com o único objetivo de praticar o crime-fim, o que não é o caso dos autos. Ademais, os tipos penais relativos aos crimes de ameaça e invasão de domicílio tutelam bens jurídicos diversos e as instâncias ordinárias registraram a existência de desígnios autônomos.

5. Este Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.090.018/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022.)” (GRIFEI)

Das provas amealhadas sequer se pode concluir pela ocorrência de agressões mútuas, diante da total situação de vulnerabilidade da vítima, mantida sob intensa e corriqueira situação de violência doméstica.

Por outro lado, observa-se que,
in casu
, as declarações prestadas pela vítima, tanto na esfera judicial, como em juízo, revelam-se absolutamente concatenadas e seguras acerca da narrativa do fato criminoso, não havendo nos autos nada que comprometa a credulidade de tais acusações, como a intenção de falsear a verdade, imputando ação falaciosa a suposto inocente.

Além disso, a versão da ofendida não se encontra isolada nos autos, posto que referenda pelo laudo de exame de corpo de delito e pela apreensão da arma branca, tipo terçado, empregado no evento delitivo.

Por todo elucidado, denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante. A versão dada pela ofendida se mostra coesa e harmônica, com o conjunto probatório, demonstrando, de forma extreme de dúvidas, a autoria criminosa imputada ao acusado.

Destarte, por não ser possível a absolvição, invocada pelo apelante, visto que o magistrado
a quo
possui provas robustas e insofismáveis quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado, descabe o pleito absolutório sob a alegação de
in dubio pro reo
.

2.
Da pena cominada ao crime do art. 129, §13º, do CPB:

Roga a defesa pela redução da pena-base ao importe mínimo legal, diante da favorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB, negativadas pelo Juízo com arrimo em elementos ínsitos ao tipo penal.

Ao dosar a reprimenda do recorrente, consignou o Magistrado sentenciante:

“A
culpabilidade
, considerando a banalidade dos motivos que ensejaram as agressões, e o meio desproporcional empregado, tendo em vista que o acusado se armou com um terçado para

o cometimento do delito, valoro negativamente;
Os
antecedentes
, são maculados, já que o réu registra condenação criminal com trânsito em julgado (processo n° 0004223-63.2018.8.14.0401). No entanto, deixo para valorar negativamente na segunda fase; As condutas sociais e personalidade, poucos elementos foram coletados a respeito, nada a valorar; Os motivos do

crime, nada a valorar; As consequências do crime, nada a valorar; O comportamento da vítima,

em nada contribui para o cometimento do crime.

Considerando as circunstâncias judiciais analisadas, atendo a culpabilidade do crime,
fixo a
pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase, não verifico circunstância atenuante. Contudo, verifico a circunstância agravante de reincidência, nos termos do art. 61, I, do CP, razão que torno a pena em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento e muito menos de diminuição da pena para se aplicar ao caso.

Assim, fica o sentenciado JOLIS DULCINDO BARBOSA DA SILVA, (...), condenado à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de

reclusão.

Deixo de aplicar o cômputo do tempo de prisão provisória, a teor do artigo 387, § 2º, do

CPP, pois, em nada mudará o regime inicial de cumprimento da pena.

Fixo o regime semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2° e 3° do

CP.

Ausentes os requisitos do art. 44, I, do CP, não há que se falar em qualquer substituição da pena por restritiva de direitos. Bem como a súmula 588 do STJ, que prevê a proibição de

substituição da pena em delitos praticados no âmbito doméstico.

Tendo em vista a ausência de requisitos do art. 77, I e III, do CP, não há o que se falar em

sursis.” (GRIFEI)

Não vejo como proceder o pleito defensivo.

A reprimenda primária irrogada em face do crime do art. 129, §13º, do CPB, punido com pena abstrata de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão, foi determinada um pouco acima do mínimo legal, isto é, em
01 (um) ano e 02 (dois) meses
de reclusão, diante da avaliação negativa da
culpabilidade
do recorrente, haja vista a superior reprovabilidade da conduta por ele executada, de acordo com a intensidade das agressões promovidas por arma branca, tipo terçado, a merecer maior rigorismo na resposta penal, pois refogem elementar da espécie.

Nessa esteira de entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, §§ 1º E 10, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUIZ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria da pena. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Precedentes.

2. A individualização da reprimenda está sujeita à revisão no recurso especial nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou de teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos no CP ou o princípio da proporcionalidade.

3. Hipótese em que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base em 3 anos acima do mínimo cominado em abstrato para o delito do art. 129, § 1º, do CP pela análise desfavorável da culpabilidade - o crime foi praticado com inúmeros golpes, alguns deles com emprego de faca, o que causou múltiplas lesões graves na vítima - e dos antecedentes - o réu possuía histórico criminal específico na prática de delitos em âmbito doméstico contra a mesma ofendida.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp n. 1.756.022/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 2/8/2019.)”

Avaliada idoneamente a vetorial suso mencionada, não há razão para o redimensionamento da reprimenda base ao patamar mínimo estabelecido em lei.

Outrossim, da leitura do
decisum
objurgado acima reproduzido, no que concerne aos delitos de lesão corporal, extrai-se que o réu foi
beneficiado pela incidência das duas atenuantes almejadas
, relativas à
confissão espontânea e à menoridade relativa
, esta última reconhecida, inclusive, em relação aos demais ilícitos imputados.

Há de se mencionar que as demais etapas da dosagem penalógica também não comportam mácula a ser corrigida. Não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes; aplicada, no entanto, a
agravante da reincidência
(art. 61, inciso I, do CPB), a sanção foi acrescida na fração de 1/6 (um sexto), perfazendo a reprimenda, à míngua de outras causas modificativas, definitivamente,
em 01 (um), 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, haja vista a reincidência do apelante.

Assim, não vejo como proceder o pedido de redimensionamento da cominada, devendo ser mantido o
quantum
estabelecido pelo Juízo sentenciante.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo-se incólume a decisão obstaculizada.

É o voto.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2023